Tribunal: TJDFT
Processo: 0007652-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007652-58.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA RITA ALCANTARA LACERDA SOARES, ARACELIA MARIA GOMES, EVERTON ALCANTARA LACERDA, IVONEIDE LEILA DE MATTOS, LUIZ OCTAVIO GONCALVES OLIVEIRA, MARCIO LUIZ DIAS, MARIA ALEIDA, MARIA DE FATIMA CESAR, MARICE ROSALIA DA SILVA, MARILDA ALVES SUZANO, MARINA ALVES FRANCA, MARTA PEREIRA CESAR, REGINA NEVES CAMBRAIA CORREA, RENILTON BARROS OLIVEIRA, TANIA MARIA BESSA DE OLIVEIRA, VANIA COELHO DOS SANTOS CESSIONÁRIO: HELEUSO PARANHOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Após tentativas infrutíferas, não foi possível realizar o pagamento do acordo direto para o credor MARICE ROSALIA DA SILVA pelo sistema PIX. Dessa forma, expeça-se alvará eletrônico para saque em agência bancária a fim de que o credor MARICE ROSALIA DA SILVA receba o crédito conciliado no acordo direto. Publique-se. Intime-se o credor MARICE ROSALIA DA SILVA sobre a expedição do alvará. Brasília, 27 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac